Tribunal: TJES
Processo: 5027881-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027881-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO AMARO ROSA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5027881-87.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:BANCO BMG S.A

EMBARGADO SERGIO AMARO ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10027699, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 10053998, o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, porquanto não analisou os elementos probatórios trazidos pelo Banco réu, capazes de confirmar a validade do contrato, pois, para além dos saques realizados, a parte autora realizou pagamento voluntário de fatura em mais de uma oportunidade, o que demonstra sua ciência inequívoca acerca do produto contratado.Aduz que não é crível que a parte autora alegue não reconhecer a modalidade contratada, demonstrando-se de forma inequívoca sua conduta contraditória, que sabidamente não contratou empréstimo consignado, vez que, se assim tivesse feito, não haveria a possibilidade de promover o pagamento voluntário. Requer, ao final, a procedência dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios e readequado o caso, julgando pela improcedência da demanda e aplicada multa por litigância de má fé à parte autora.

Contrarrazões ao ID 10358238, pelo não conhecimento dos aclaratórios e aplicação de multa por embargo protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, porquanto não analisou os elementos probatórios trazidos pelo Banco réu, capazes de confirmar a validade do contrato, pois, para além dos saques realizados, a parte autora realizou pagamento voluntário de fatura em mais de uma oportunidade, o que demonstra sua ciência inequívoca acerca do produto contratado.Aduz que não é crível que a parte autora alegue não reconhecer a modalidade contratada, demonstrando-se de forma inequívoca sua conduta contraditória, que sabidamente não contratou empréstimo consignado, vez que, se assim tivesse feito, não haveria a possibilidade de promover o pagamento voluntário. Requer, ao final, a procedência dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios e readequado o caso, julgando pela improcedência da demanda e aplicada multa por litigância de má fé à parte autora.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por outro lado, a contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial.

Dessa forma, não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

Nesse contexto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente e de forma clara e coesa acerca da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.Veja-se (ID 10027699):

Em que pese o Recorrente BANCO BMG ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo autor (ID 8568912), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

(...)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90. Portanto, diante da nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados do autor, ora recorrido.

(...)

A irresignação a respeito da regularidade da contratação é nítida rediscussão da matéria, sob a pecha de omissão e contradição.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa ante o manejo protelatório dos embargos.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.